Tribunal: STF
Processo: AI 517808
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
RECURSO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO. Se, de um
   lado, é certo que o princípio da fungibilidade está implícito no
   artigo 250 do Código de Processo Civil, de outro, não menos
   correto, é que há de ser observado afastando-se situações
   concretas que encerram erro grosseiro.